Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004444-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 651.787.181-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 8687716) proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que “
a licença-prêmio afigura-se um direito a ser gozado pelo servidor público; o fato de não tê-lo usufruído não redunda em direito à indenização e, muito menos, postular judicialmente o seu recebimento em pecúnia, porque a única maneira de se esgotá-lo era não trabalhando, já que visa o bem-estar do servidor na atividade, conferindo-lhe um descanso remunerado.
”.

Assevera “
no que tange às férias proporcionais não usufruídas, o direito à indenização, também, somente se verifica quando a impossibilidade do gozo de férias se dá no interesse da Administração, impedindo o direito do servidor público de usufruí-las no momento oportuno.
”.

Afiança que “
a sentença deve ser reformada quanto ao pagamento do 1/3 constitucional, referente aos períodos aquisitivos pleiteados na ação, pois, foram pagos, excetuado o período referente ao ano de 2015, quanto ao apelado, Antônio Ribeiro de Morais
[...]
e aos anos de 2005 e 2007, quanto ao apelado, Roberto José Alves da Cunha
”.

Afirma que, no que se refere ao índice de correção monetária, deve se aplicar “
a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E
”.

Contrarrazões (Id. 8911036).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 9900464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelas partes Requerentes, para condenar o Estado de Mato Grosso, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente ao período de 11 (onze) meses de licenças prêmio a Antônio Ribeiro de Morais e 06 (seis) meses de licenças prêmio a Roberto Jose Alves da Cunha, bem como férias e 1/3 constitucional proporcionais de ambos, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC. [...] (Id. 8687716, fls. 5/6).

Os apelados, servidores militares, foram transferidos para a inatividade, mediante reserva remunerada:
i
) Antônio Ribeiro de Morais, no posto de Coronel, pelo Ato no 8.585, de 22 de janeiro de 2016 e não lhe foi indenizado:
a
) férias, não usufruídas, em relação ao ano de 2009, quinze (15) dias de férias referente ao ano de 2002 e 2011 e férias e terço constitucional, proporcionais, do ano de 2015 (Id. 8687569, fls. 2); e
b
) onze (11) meses de licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1995 a 2000, 2000 a 2005, 2005 a 2010 e 2010 a 2015 (Id. 8687569, fls. 2); e
ii
) Roberto José Alves da Cunha, no posto de major, pelo Ato no 5.622, de 10 de agosto de 2015, retificado pelo Ato no 7.166, de 14 de outubro de 2015 e não lhe foi indenizado:
a
) férias proporcionais em relação ao ano 2015 e o terço constitucional de férias do ano de 2005 e 2007 (Id. 8687570, fls. 2); e
b
) seis (6) meses de licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 2001 a 2006 e 2006 a 2011 (Id. 8687570, fls. 2).

Nas certidões expedidas pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira, consta:

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de os apelados terem sido transferidos para a inatividade.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4o. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que os servidores fazem jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua reforma, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp no 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Da mesma forma, no que concerne as férias, consoante certidão do Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fazem jus os servidores.

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Em reexame,
no que se refere à atualização, não se fixou o termo inicial de incidência da correção monetária, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

[...]
A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas;
[...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para suprir a omissão e fixar a incidência da correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020